Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714871-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSON SILVA BARBOZA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do extrato bancário correspondente ao resultado da consulta SISBAJUD (IDs 153652086 e 153652088), peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator